Tribunal: TJMT
Processo: 0008621-69.2015.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008621-69.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBSON BRAUN - CPF: 009.660.951-62 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 120.339.286-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON BRAUN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QULIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ART. 155, §4o, I E II, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS UNÍSSONAS EM APONTAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÃO DO APELANTE ISOLADA NOS AUTOS – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE SE UTILIZOU DA CONFIANÇA DEPOSITADA PELA VÍTIMA PARA A PRÁTICA DELITIVA – READEQUAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – PENA-BASE ESTABELECIDA EM PATAMAR EXAGERADO – AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER.

Nas hipóteses onde a palavra da vítima e das testemunhas é uníssona e harmônica, não havendo contradição entre as declarações prestadas em sede policial e judicial, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Tendo a vítima confiado, sem qualquer restrição ou vigilância, a estadia por um final de semana em sua propriedade rural, mesmo em não havendo amizade com o apelante, é impossível afastar a qualificadora referente ao abuso de confiança no crime de furto. A fixação da pena, embora não se oriente por critérios matemáticos, deve se submeter à proporcionalidade. Embora o
quantum
da pena indique o regime inicial aberto, o fato do apelante ser reincidente exige a fixação do regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008621-69.2015.8.11.0004

APELANTE: ROBSON BRAUN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Robson Braun em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, proferida nos autos do processo no 8621-69.2015.811.0004 (Código 208573), cujos termos condenaram-no à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude sua incursão na prática delitiva constante no art. 155, §4o, I e II, do Código Penal (ID 96422092 – pp. 132/133).

Os fatos que levaram à condenação do apelante teriam ocorrido em 24/01/2015, por volta das 15 horas, na Estância Taquaralzinho, localizada na estrada que dá acesso ao distrito de Toricoeje, na Comarca de Barra dos Garças/MT, oportunidade onde o apelante Robson Braun teria, mediante abuso de confiança e rompimento de obstáculo, subtraído em proveito próprio, com fim de assenhoramento definitivo, uma carabina, CB, Calibre 22, registro BR NR 21, no de série EBDO78845, pertencente à vítima José Camerino de Azevedo (ID 96422092 – pp. 02/03).

Em depoimento prestado perante a autoridade policial, a vítima relatou que autorizou o apelante a ficar o final de semana em sua propriedade rural, mas que no dia 24/01/2015 a esposa do apelante Robson Braun lhe telefonou dizendo que a propriedade havia sido furtada, ocasião em que a arma acima descrita teria sido objeto de subtração. A vítima relatou à autoridade policial que imediatamente desconfiou do apelante em razão de uma série de circunstâncias declinadas em suas declarações (ID 96422092 – pp. 07/08).

Diante das informações prestadas pela vítima, a autoridade policial determinou que os investigadores realizassem diligências destinadas ao esclarecimento dos fatos, o que os levou até à residência do apelante que, após ser informado do motivo da visita dos investigadores, confessou durante a entrevista a prática do delito e franqueou a entrada dos policiais em sua residência, onde o objeto do furto e outras armas foram encontrados (Relatório de investigação policial – ID 96422092 – pp. 11/13). As referidas informações foram confirmadas por ocasião dos depoimentos dos policiais que realizaram as diligências e que foram acostadas aos autos (ID 96422092 – pp. 16/21). Em seu interrogatório, também prestado em sede inquisitorial, o apelante confirmou os fatos (ID 96422092 – pp. 28/30).

A denúncia foi oferecida em 18/08/2016 (ID 96422092 – pp. 01/02) e foi recebida em 24/08/2016 (ID 96422092 – p.92). Na audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas Gelmar Claudio de Souza e Augusto Keirone Rosa da Silva (policiais civis), a vítima José Camerino de Azevedo e procedido o interrogatório do apelante.

Encerrada a instrução, o apelante foi condenado nos termos já informados.

Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação onde pugna pela reforma da sentença alegando (a) que inexistem provas suficientes para a emissão de juízo condenatório, (b) que a qualificadora do abuso de confiança deve ser afastada, (c) pela readequação da dosagem da pena e (d) pela modificação do regime prisional imposto (ID 96422092 – pp. 140/148).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do apelo defensivo (ID 96422097).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que seja realizada a readequação da reprimenda, inclusive com o afastamento, de ofício, da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo (ID 101498524).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON BRAUN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu primeiro argumento, a defesa pugna pela reforma da sentença aduzindo que o acervo probatório não é seguro o suficiente para permitir a manutenção da sentença condenatória, pois o
animus furandi
não estaria devidamente demonstrado.

Durante a audiência de instrução e julgamento a vítima José Camerino de Azevedo relatou que autorizou o apelante a passar um final de semana em sua propriedade rural, onde a sua carabina CB, Calibre 22, registro BR NR 21, no de série EBDO78845 estava. Afirmou que na noite do dia dos fatos, o apelante foi até sua casa e disse que a carabina havia sido furtada, motivo pelo qual foram até a delegacia. Relatou que no dia seguinte a perícia foi até o local e constatou que o apelante pegou um pé de cabra de dentro da casa e simulou o furto.

A vítima relatou que já tinha informado à polícia de que tinha suspeitado de que o apelante que teria praticado o crime em questão. Disse que posteriormente, tendo havido a prisão em flagrante do apelante, encontraram o armamento, o qual lhe foi devolvido. A vítima disse que há mais ou menos três anos era namorado da irmã do apelante, o qual lhe pediu para passar uns dias no local. Afirmou que apesar de conhecê-lo, não tinham intimidade ou algum vínculo de amizade. Esclareceu que autorizou o apelante a ficar em sua propriedade rural em virtude de pedido de sua namorada (irmã do apelante) e não em razão de algum vínculo de amizade. Disse que se não fosse o pedido de sua irmã, não autorizaria o apelante a ficar no local.

A testemunha policial civil Augusto Keirone Rosa da Silva relatou ter participado das diligências que culminaram na prisão do apelante. Afirmou que ao chegarem à casa do apelante, sua esposa facultou a entrada no local por parte dos policiais, que acabaram encontrando armas e munições no local. Disse não se recordar a respeito de eventual confissão do apelante acerca da origem da arma de fogo.

A testemunha policial civil Gelmar Claudio de Souza relatou ter participado das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante. Disse que após o registro do boletim de ocorrência, a vítima afirmou aos policiais que desconfiava que quem havia praticado o delito foi o apelante, o qual teria ficado no local. Ao tomarem conhecimento do endereço do apelante, chegaram ao local, onde procederam a entrevista do apelante, que confessou estar com a arma de fogo. No local encontraram outras armas e munições. Especificamente em relação ao furto da arma objeto deste processo, a testemunha afirmou que o apelante confessou a prática delitiva e mostrou onde a arma se encontrava.

Em seu interrogatório perante a autoridade judicial, o apelante Robson Braun confessou a prática delitiva. Explicou que a vítima tinha um relacionamento com sua irmã e que em dada oportunidade lhe ofereceu a carabina pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais), o que foi devidamente pago. Admitiu que foi ao local, promoveu o arrombamento, mas disse que efetuou o pagamento pela arma. Disse que foi até a delegacia com o apelante porque pensou que não haveria problema algum, pois a arma estaria, inclusive, dentro do carro. Em seguida relatou que não sabe por qual razão a vítima foi até a delegacia registrar ocorrência, imaginando que fosse para “
dar baixa
” na arma. Relatou que combinou com a vítima para criarem o cenário para simular a ocorrência do crime de furto e que vítima saberia que pegaria a arma.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas sobre o crivo do contraditório, verifico que os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais civis, não só imputam ao apelante a prática delitiva, como também são harmônicos e uníssonos entre si, além de perfeitamente condizentes com as declarações prestadas durante a fase inquisitorial e que foram acostadas dos depoimentos policiais (ID 96422092 – pp. 16/21), nas declarações da vítima (ID 96422092 – pp. 07/08) e no relatório de investigação (ID 96422092 – pp. 11/13).

Todavia, o interrogatório do apelante, além de inconsistente no que diz respeito aos termos apresentados perante a autoridade policial e, posteriormente, à judicial, não está amparado em nenhum elemento de prova que possa lhe conferir alguma credibilidade, notadamente porque se baseia em informações que não são críveis. Logo, o apelante sequer contribuiu com suas alegações, não se desincumbindo da exigência do art. 156 do Código de Processo Penal de que “
prova incumbe a quem alega
”.

Mas, apenas a título de reforço: as provas dos autos comprovam a ocorrência delitiva indubitavelmente, não havendo falar-se em reforma da sentença neste ponto, de modo que,
NEGO PROVIMENTO
ao pedido absolutório formulado pela defesa.

A irresignação também almeja a reforma da sentença com o afastamento da qualificadora referente ao abuso de confiança, uma vez que o apelante e a vítima não teriam relação de amizade ou de confiança. Aduz que não haveria entre ambos qualquer sentimento de segurança ou de credibilidade a permitir a incidência da referida qualificadora.

Sem razão a defesa.

Segundo a doutrina, “
confiança é um sentimento de segurança em algo ou alguém; portanto, implica em credibilidade
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 10. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 747). Embora a vítima na audiência de instrução e julgamento tenha afirmado que apesar de conhecer o apelante, não tinham intimidade ou algum vínculo de amizade. Esclareceu que autorizou o apelante a ficar em sua propriedade rural em virtude de pedido de sua namorada (irmã do apelante) e não em razão de algum vínculo de amizade. Disse que se não fosse o pedido de sua irmã, não autorizaria o apelante a ficar no local.

Contudo, inobstante tenha-se a inexistência de um vínculo sólido entre a vítima e o apelante, é fato que havia alguma credibilidade e liame de confiança suficientemente sólida para permitir que a vítima entregasse as chaves de sua propriedade, comprasse alimentos e autorizasse a permanência do apelante no local de forma absolutamente desvigiada. Tal situação, a meu ver, é suficiente para impedir o afastamento da qualificadora do art. 155, §4o, II (abuso de confiança), do Código Penal. Ora, a vítima voluntariamente decidiu autorizar que o apelante ficasse no local, não estabeleceu nenhuma vigilância sobre o local, não demonstrou ter preocupações mais severas com sua permanência na propriedade e, mais do que isso, avisou ao apelante onde a arma estava.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso neste ponto.

No que concerne à readequação da dosagem da pena, o apelante pugna pela reforma da pena-base alegando que a valoração negativa de duas circunstâncias judicial elevou a reprimenda em 150% (cento e cinquenta por cento), em evidente afronta à proporcionalidade. Segundo a sentença neste ponto: “
Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal estão presentes dois incisos que qualificam o crime, sendo que o inciso I (abuso de confiança) será utilizado para qualificar o feito e o inciso II (rompimento de obstáculo) será utilizado como circunstância judicial. Importante considerar também os maus antecedentes do réu, de forma que fixo na primeira fase a pena de 5 anos de reclusão
”.

Primeiramente é importante reforçar que a jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que “
a escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria é garantida ao julgador, sem a fixação de critério aritmético. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no HC 604.371/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 03/02/2021).

Contudo, apesar da discricionariedade que a lei confere ao magistrado para aferição da pena, a sua aplicação depende de fundamentação adequada acerca do patamar adotado para exasperação. No caso em tela, para cada circunstância judicial houve o acréscimo de 18 (dezoito) meses de reclusão, o que, efetivamente, destoa da necessária proporcionalidade.

Neste ponto é importante reforçar que a legislação brasileira não estabelece os percentuais a serem aplicados para cada uma das circunstâncias judiciais tanto que o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que é possível elevar-se a pena-base no patamar de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima atribuída ao delito para cada circunstância judicial (art. 59 do Código Penal) negativamente considerada. A este respeito, confira-se: AgRg no AREsp 1760684/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021; AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020.

A Corte da Cidadania também admite a elevação da fração a ser utilizada quando as particularidades do caso, a fim de atenderem aos fins de prevenção e repressão (art. 59,
caput
, do Código Penal), exigirem uma maior reprimenda. A título de exemplo, utilizando o patamar de 1/6 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, confira-se: AgRg no HC 559.940/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020.

No caso em tela, em conformidade com o entendimento do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que é suficiente para a repressão e prevenção do delito, a atribuição de 09 (nove) meses para cada circunstância judicial valorada negativamente, contudo, como em salientado pelo
Parquet
atuante em segundo grau: o rompimento do obstáculo foi uma mera simulação para afastar as suspeitas sobre o apelante.

Diante disso, afasto, de ofício, a qualificadora do rompimento de obstáculo, aqui utilizada como circunstância judicial e
estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Naquilo que concerne à pena provisória, o juízo de primeiro grau elevou, em virtude da reincidência, a pena no patamar de 1/5 (um quinto), sem apresentar fundamentação idônea para tanto.

A este respeito é importante salientar que a jurisprudência firmou entendimento de que “
embora não constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador
” (AgRg no HC 661.765/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Assim, sendo, agravo a pena na fase intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento de pena.

Reestabelecida a pena e, atento aos critérios de estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena, embora o
quantum
da pena indique o regime inicial aberto, em razão da reincidência,
estabeleço o regime inicial semiaberto
.

Tendo em vista a reincidência em crime doloso, deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021